Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 50030428, o exequente requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA DE LIMA, LEO SODRE ARAUJO e LEONARDO FELIX DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 14757399; e, b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 38154396), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14757401. No ID: 53425816, o Distrito Federal informou estar ciente da petição de ID: 50030428. I - DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que os servidores KLEBER DA COSTA PAIXAO (ID: 15073029 – pp 11/20), LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA (ID: 15073137), LEONARDO DIAS DOS SANTOS e LEANDRO PARAGUASSU TOME (15073148), ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, foram excluídos do feito. Este processo foi resolvido em relação ao servidor LEONOR ROMUALDO DA SILVA OLIVEIRA, inclusive com a requisição do precatório (ID: 1507310 e 115073249). Da mesma forma, expediu-se requisitório em benefício de LUCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS (ID: 35683179). O saneamento do feito se deu no ID: 15073156. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 15073040. Os EE. n. 0011039-13.2009.807.0000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 36101534). No ID: 49606885, restou definido o índice de correção monetária. II - DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA DE LIMA, LEO SODRE ARAUJO e LEONARDO FELIX DE SOUZA. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Calcule-se também os valores dos honorários da execução fixados, no ID: 15073040, em R$200,00 (duzentos reais). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador